Tribunal: STF
Processo: MS 38694
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Terezinha Esteves Rodrigues, em face de ato praticado pela Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária de Minas Gerais, consistente em acórdão que teria ferido o direito constitucional da impetrante à aposentadoria.



    Sustenta a impetrante que, apesar de “[n]ão cabe[r] Recurso em face de decisão da Junta Recursal do Juizado Especial Federal, (...), houve violação ao preceito Constitucional, razão pela qual resta o manejo do presente Mandado de Segurança”.



    Argumenta, ainda, que 



    “estão presentes os requisitos legais para que o presente Mandado de Segurança seja conhecido, analisado e seus pedidos concedidos e estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário requerido.



    (...)



    É fato inconteste que a autora completou 55 anos no dia 03/09/2018, a data da DER ocorreu no dia 04/09/2018, a Autora já atendia a idade mínima de 55 anos para a concessão de sua Aposentadoria. É fato!!! 



    Portanto, é direito da beneficiária que sua aposentadoria seja concedida desde a DER, dia 04/09/2018, considerando que ela mora e trabalha desde a infância em área rural.”. 



    Postula, assim, 



    “O julgamento da demanda com TOTAL PROCEDÊNCIA, rescindindo- se o acórdão prolatado na Apelação/Reexame Necessário de ID n° 239751548, sendo proferido novo julgamento, a fim de REFORMAR A SENTENÇA de ID nº 747958491 e o acordão de ID nº 239751548 e conceder o benefício de aposentadoria por idade rural à Autora; condenando a recorrida a pagar os proventos da aposentadoria para a impetrante desde a DER, com juros e correções monetárias desde a DER dia 04/09/2018, conforme determinação alegada acima”.



    É o relatório. 



    Decido:



    Nos termos do art. 102, inc. I, al. “d”, da Constituição Federal, compete a esta Suprema Corte julgar, originariamente, 



    “o mandado de segurança e o ‘habeas-data’ contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.”. 



    Também deve ser rememorado o verbete da Súmula nº 624, deste STF no sentido de que 



    “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente os mandados de segurança contra atos de outros tribunais.”.



    Como se não bastasse, há, ainda, o art. 21, inc. VI, da Lei Complementar nº 35/79 (LOMAN) a dispor que 



    “Compete aos Tribunais, privativamente: 



    (...) 



    VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções”. 



    A jurisprudência deste STF aponta no mesmo sentido: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO DESSA REGRA LEGAL PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO – SÚMULA 624/STF – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra outros Tribunais judiciários, mesmo que se trate dos Tribunais Superiores da União, como o Tribunal Superior Eleitoral, ou, ainda, contra Ministro desta Suprema Corte, desde que, em tal hipótese, a impetração mandamental objetive invalidar ato por ele praticado na condição de integrante do TSE (CF, art. 119, I, 'a') e no regular exercício da jurisdição eleitoral. Precedentes. Súmula 624/STF” (MS nº 30193 AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 6/6/11).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA PROCESSAR E JULGAR ORIGINARIAMENTE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO COLEGIADO DO STJ. INTELIGÊNCIA DO ART. 102, I, D, DA CF/1988. DESCABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO POR RECURSO OU CORREIÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 267/STF E 268/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento (MS nº 35.962-AgR/GO, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/9/19).



    Forçoso reconhecer, assim, a incompetência do STF para o processamento deste mandamus, a acarretar sua extinção. 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação mandamental (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicada a análise do pedido de liminar. 



    Determino a remessa destes autos à Turma recursal de origem para que proceda como entender de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente